Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701285-49.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE TARSO VERAS ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, objetivando a antecipação da tutela recursal para que se determine ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar descontos no contracheque da agravante a título de acerto de aposentadoria, no valor de R$ 36.289,50. O agravante narrou que é professor de educação básica aposentado, dos quadros de pessoal da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Informou que foi notificado pelo agravado, de que, supostamente, teria recebido indevidamente 3 (três) meses de Licença Prêmio de Assiduidade (LPA) convertida em pecúnia decorrente de aposentadoria.. Defendeu que não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque, bem como, o valor da licença-prêmio quando convertida em pecúnia não é de fácil aferição, eis que algumas parcelas compõem a sua base de cálculo. Alegou que os valores foram recebidos na mais estrita boa-fé, de forma que o equívoco, se houve, adveio da própria Administração, não dispondo de condições para compreender eventual recebimento a maior de LPA, uma vez que o recebimento superior ao devido não era perceptível pelo servidor. Ao final, requereu o efeito suspensivo ativo para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto em seu contracheque ou de incluir o seu nome em dívida ativa até julgamento final da demanda, sob pena de multa. É o relatório. Decido. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento das decisões baixadas com base no art. 3o da mesma norma. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Entendo que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela. Segundo o entendimento do e. TJDFT, é vedada a repetição de verba de caráter alimentar recebidas de boa-fé, o que evidencia a relevância do fundamento do pleito autoral. Ressalta-se que a boa-fé é presumida, devendo a má-fé ser comprovada. Em virtude do princípio da legítima confiança, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e de que eles integram em definitivo o seu patrimônio. Por essa razão, somente se admite a reposição de verba de cunho alimentar em caso de manifesta má-fé, o que, à princípio, não restou comprovada. Acrescente-se que o exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança. Presente, assim, a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como se trata de pedido de provimento judicial reversível, sendo o caso de se conceder a antecipação da tutela recursal. Em face do exposto, recebo o agravo de instrumento e defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando ao Distrito Federal que se abstenha de descontar do contracheque do agravante o valor de R$ 36.289,50. Intime-se o Distrito Federal. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Após o transcurso do prazo de resposta venham conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021 14:49:42. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator